Tribunal: TJBA
Processo: 8003985-18.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003985-18.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOHN LENON MATIAS PEREIRA

Advogado(s)
:
LUAN MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGA DENTRO DE PRESÍDIO.
(ART. 33, CAPUT,
C/C ART. 40, III, TODOS
DA LEI Nº 11.343/2006). ACUSADO CONDENADO ÀS PENAS DE
08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
EM REGIME INICIAL FECHADO E MULTA, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUTORIA.
REJEITADA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE DEVE SER ANALISADA.

PRELIMINAR DE
NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.
AFASTADA.

DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS DELITIVOS IMPUTADOS. ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. DISCUSSÃO SUPERADA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. RÉU QUE ENCOMENDOU A ENTRADA DE DROGAS ILÍCITAS NO PRESÍDIO À SUA COMPANHEIRA.
CONDUTA TÍPICA, PREVISTA NA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM NÃO
SE TRATAR DE
DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL.

PARECER DA DOUTA P.G.J. PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

APELO
CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTAS E, NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
por

JOHN LENON MATIAS PEREIRA
,
insurgindo-se contra a sentença
proferida pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Serrinha
/BA
, Dr
ª
.
Monique Ribeiro de Carvalho Gomes
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar
o
acusad
o

a 0
8
(
oito
) anos

e 02 (dois) meses de reclusão
e multa, em regime inicial fechado,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade,
pela prática do
s delito s tipificado s no s art.

33, caput,
c/c art. 40, III, ambos
da Lei 11.343/06
.

2.
Consta da exordial que
n
o dia 14/
10/24
, por volta das 09h40 no Conjunto Penal de Serrinha,
a ré
trazia consigo drogas do tipo “maconha” e “cocaína”, com o fim entregar a
o Recorrente John Lenon Matias Pereira
, interno da unidade prisional, que solicitou o produto.

3.
Infere-se dos autos que a ré
Katiany foi flagrada na unidade prisional,
trazendo
em suas partes íntimas uma “embalagem” contendo maconha, cocaína e alguns comprimidos de cor amarela, além de pequenos pedaços de madeira e pólvora, para visitar o interno J
ohn Lenon
, seu companheiro. Por volta das 09h40, a monitora de ressocialização do Conjunto Penal de Serrinha realizava procedimento de revista nas visitantes, quando se verificou através do aparelho “BODY SCAN” que a acusada estava com algum objeto estranho em seu corpo.
Em seguida, foi acionado o Supervisor e a denunciada foi encaminhada ao banheiro, onde retirou o material e o entregou para a monitora de ressocialização do CPS.

4.
Inconformada, a Defesa do Réu interpôs recurso, suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de autoria
e
inépcia da denúncia e,
n
o mérito, apresentou pleito absolutório, sob o argumento de que não fora surpreendido na posse de drogas e que nem haveria provas de que solicitara os entorpecentes.
Pleiteou ainda, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

5
.
Entendo que a discussão sobre a participação ou não do Acusado no crime de tráfico de drogas
confunde-
se
com o mérito e com ele deve ser enfrentada.

6.
Analisando detidamente o inteiro teor da peça de ingresso, contrapondo-a com os requisitos do art. 41 do CPP, tem-se que todos se encontram devidamente preenchidos, eis que, presentes a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, indícios de autoria, classificação do crime, bem como indicação do rol de testemunhas, não se vislumbrando qualquer comprometimento ao exercício da ampla defesa e do contraditório, tanto que fora objeto de defesa e discussão durante todo o processamento do feito.

7.
No mérito, a materialidade delitiva restou amplamente demonstrada, por meio dos
Auto de Prisão em Flagrante Nº 64321/2024,
Auto de Exibição e Apreensão nº 26719/24
e Laudo Pericia
l nº 2024 15 PV 001955-01, documentos estes constantes do Auto de Prisão em Flagrante nº 8003499-33.2024.8.05.0248 (ID nº 468924230)
, dos quais constam que foi apreendido o total de
61,60g (sessenta e um gramas e sessenta centigramas) de maconha e 44,30 (quarenta e quatro gramas e trinta centigramas) de cocaína.

8.
Perante a autoridade policial, as policiais penais afirmaram que a ré fora flagrada levando drogas dentro de suas partes íntimas, na intenção de entregá-la ao seu companheiro,
declarações que foram confirmadas em Juízo.

9.
Em Delegacia de Polícia, a ré confirmou que estava levando drogas para dentro do presídio, encomendada pelo réu e que ganharia por isso a quantia de R$ 500,00.
Todavia, em Juízo, a Acusada modificara seu depoimento, afirmando que planejava fazer uma surpresa para seu companheiro, contudo, o plano não deu certo.

1
0.
O réu também negou em Juízo que encomendara as drogas,
afirmando que não sabia que a ré iria levar as drogas e acredita que tudo ocorreu porque em uma ocasião teria dito a ela que gostava muito de fumar maconha.

11. Com efeito, não se afigura crível a versão apresentada pelos Réus em Juízo,
principalmente em decorrência das contradições dos depoimentos da ré, além da apreensão não só de maconha, mas também de cocaína, pois, de acordo com o réu, ele era viciado em maconha e se a acusada quisesse fazer uma surpresa a partir do que eles conversaram anteriormente, ela deveria “presenteá-lo” somente com maconha.

12.
Ressalte-se também que esta não foi a primeira vez que uma mulher tentou entregar drogas para o réu dentro do presídio. Em 2023, outra ex-companheira do Recorrente também fora flagrada quando tentava entrar no presídio com maconha. Naquela oportunidade, o Apelante confessara que solicitara o entorpecente, conforme os autos de nº 8001359- 89.2025.8.05.0248.

13. Em verdade, os elementos reunidos nos fólios convergem no sentido de confirmar a tese acusatória, seja com base no firme e harmônico depoimento das testemunhas, seja ainda pel
as versões contraditórias apresentadas pelos réus, além da confissão extrajudicial da acusada.

14. Demais disso, não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho d
a
s agentes penitenciári
a
s, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de eventual interesse destes em incriminar o Apelante, revelando-se, ainda,
coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

15. Com efeito, a destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso concreto, causando perigo à incolumidade e à saúde pública,
sem contar que a quantidade e variedade de droga apreendida, 61,60 gramas de maconha e 44,30 gramas de cocaína, levando-se em conta a tentativa de inseri-las dentro do presídio, não pode ser considerada ínfima,
ou para consumo
.

16.
De mais a mais,
a
D
efesa não produziu qualquer prova que demonstrasse sua condição única de usuári
o
, de forma a desconstituir as alegações da acusação, o que, diante de acervo probatório autoriza a condenação,
especialmente
pela variedade de drogas encontrada (cocaína e maconha), principalmente porque o Apelante afirmara que somente era viciado em maconha.

17.
Nesse cenário, portanto, tenho que a
autoria e de materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos a partir dos elementos colhidos no inquérito policial, corroborados pelas provas produzidas em juízo, durante a instrução criminal.
À vista deste cenário, portanto, rejeita-se a pretensão absolutória.

18. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8003985-18.2024.8.05.0248
,
em que figura como Apelante
JOHN LENON MATIAS PEREIRA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m

CONHECER
O RECURSO,
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
JULGÁ-LO
IM
PROVIDO
, conforme certidão
de julgamento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16